Tribunal: STF
Processo: HC 256803
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 241-A E 241-B DA LEI N. 8.069/1990. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. COMUNICAÇÃO INTERNACIONAL APRESENTADA COMO NOTITIA CRIMINIS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS NÃO DEMONSTRADA. PROVA SUBMETIDA À SUPERVISÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.